Tribunal: TJES
Processo: 5008195-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008195-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DELICIOU'S DELICATESSEN EIRELI e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DELICIOU ́S DELICATESSEN EIRELI, LUCIANA EFFGEN MACHADO STABENOW
e
DAYWIDSON STABENOW
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita da parte autora.

Nas razões id. 5557020 os agravantes sustentam, inicialmente, que a sua situação econômica da pessoa jurídica (DELICIOU ́S DELICATESSEN EIRELI) foi extremamente impactada pela pandemia, que reduziu significativamente a demanda, tendo encerrado suas atividades em maio de 2022, apesar de ainda manter o CNPJ como “ativo”. Afirma que ainda não foi possível dar baixa na empresa pois constam impostos em aberto.

Nada obstante, afirmam que os sócios da empresa (LUCIANA EFFGEN MACHADO STABENOW e DAYWIDSON STABENOW) também não possuem condições de arcarem com as custas processuais, informando que a sócia encontra-se desempregada e que o sócio, embora exerça atividade como advogado, inclusive atuando em causa própria, não tem obtido ganhos financeiros significativos, acostando no ID nº 5557033 a sua declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022.

Decisão lançada no ID nº 5559316 deferindo o pedido de tutela de urgência recursal e determino a suspensão dos efeitos da decisão vergastada

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DELICIOU ́S DELICATESSEN EIRELI, LUCIANA EFFGEN MACHADO STABENOW
e
DAYWIDSON STABENOW
em face da decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita da parte autora.

Nas razões id. 5557020 os agravantes sustentam, inicialmente, que a sua situação econômica da pessoa jurídica (DELICIOU ́S DELICATESSEN EIRELI) foi extremamente impactada pela pandemia, que reduziu significativamente a demanda, tendo encerrado suas atividades em maio de 2022, apesar de ainda manter o CNPJ como “ativo”. Afirma que ainda não foi possível dar baixa na empresa pois constam impostos em aberto.

Nada obstante, afirmam que os sócios da empresa (LUCIANA EFFGEN MACHADO STABENOW e DAYWIDSON STABENOW) também não possuem condições de arcarem com as custas processuais, informando que a sócia encontra-se desempregada e que o sócio, embora exerça atividade como advogado, inclusive atuando em causa própria, não tem obtido ganhos financeiros significativos, acostando no ID nº 5557033 a sua declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022.

Depreende-se dos autos que a parte agravante opôs “embargos à execução” nº 5001328-58.2023.8.08.0038, por dependência à “execução extrajudicial” nº 5000189-71.2023.8.08.0038, fundada (a execução) na Cédula de Crédito Bancário via recursos do Fundo Constitucional de Financiamentos do Nordeste (FNE), R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), na qual figuram como devedores a pessoa jurídica e seus sócios (recorrentes/autores no presente feito).

O MMº. Juiz de Direito a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que o Agravante não teria demonstrado os requisitos exigidos por lei.

Como comprovam os documentos anexados, aponta a existência de prejuízo nos exercícios financeiros seguintes, sendo de rigor a concessão da benesse, sob pena de obstar o seu acesso ao Judiciário.

Embora louvável o cuidado do magistrado com a generalização da assistência judiciária sendo, também, certo que pode indeferir o pedido de gratuidade nos casos em que é evidente o suporte econômico-financeiro da parte requerente.

Contudo, no caso em apreço, o indeferimento está fundado na suposição de condição econômica favorável do agravante, a qual, ao meu sentir, não se pode verificar nos autos.

Impende ressaltar ainda que a Colenda Terceira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5002071-22.2022.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Desembargador Telêmaco Antunes Abreu Filho, reconheceu o direito à gratuidade de justiça ao ora Agravante, postulada em processo diverso, o que reforça a probabilidade do direito alegado em suas razões recursais.

Em outra decisão ainda mais recente, a Colenda Primeira Câmara Cível deste E. TJES, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5001456-95.2023.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Desembargador Annibal de Rezende Lima, também reconheceu o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita ao ora recorrente.

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
DELICIOU ́S DELICATESSEN EIRELI, LUCIANA EFFGEN MACHADO STABENOW
e
DAYWIDSON STABENOW
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (iuris tantum) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2.
Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.